Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATOS. CONVOCAÇÃO. VEÍCULAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA E NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese a impetrante sustenta ter ocorrido ilicitude na ausência de notificação pessoal para comparecimento à fase de avaliação psicológica do concurso público para preenchimento dos cargos de Especialista em Assistência Social (especialidade psicologia) do quadro de agentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES-DF).
2. O item no 16.3. do edital de abertura do concurso público em questão especificou expressamente o dever do candidato em acompanhar as convocações por meio da leitura do Diário Oficial do Distrito Federal e do acesso ao sítio eletrônico da banca examinadora.
3. No caso, houve a divulgação, no sítio eletrônico da banca examinadora do certame e no Diário Oficial do Distrito Federal, da data de realização da fase de avaliação psicológica, bem como do rol dos candidatos convocados para a aludida fase, em razão da aprovação nas etapas anteriores do concurso em questão.
4. Segurança denegada.